Tribunal: TJBA
Processo: 0000878-27.2008.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 0000878-27.2008.8.05.0034

COMARCA DE ORIGEM: CACHOEIRA

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000878-27.2008.8.05.0034

APELANTE: MANOEL DA PAIXÃO ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE ATENUANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Manoel da Paixão Alves contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeira, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 21 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, tendo como vítima sua ex-companheira, Vera Lúcia Conceição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; (ii) analisar a manutenção da qualificadora do motivo fútil; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e aplicação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão dos jurados quando esta encontra respaldo em elementos de prova constantes nos autos, ainda que exista versão alternativa apresentada pela defesa.

4. Os testemunhos colhidos em juízo confirmam que o réu, movido por ciúmes, atraiu a vítima sob pretexto familiar e a golpeou de surpresa, fato que sustenta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A motivação fútil, consistente na não aceitação do término da relação por parte do réu, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e está amparada em prova testemunhal, não havendo ilegalidade na sua manutenção.

6. A negativa valoração das consequências do crime, com fundamento no fato de a vítima ter deixado três filhas menores, revela gravidade concreta e autoriza o aumento da pena-base, nos termos de precedentes do STJ.

7. As agravantes do art. 61, II, “c” (impossibilidade de defesa da vítima) e “e” (crime cometido contra ex-cônjuge), foram corretamente aplicadas, uma vez que não foram utilizadas para qualificar o crime e são compatíveis com os fatos narrados e comprovados.

8. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu apresentou versão defensiva que não contribuiu para o esclarecimento dos fatos, o que afasta a aplicação da atenuante, conforme jurisprudência do STJ.

9. A pena definitiva foi corretamente fixada em 21 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, com regime inicialmente fechado, diante da gravidade do crime e da quantidade de agravantes reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando há nos autos elementos probatórios que a amparam, ainda que exista versão divergente apresentada pela defesa.

2. A motivação fútil consistente em ciúmes pelo término da relação justifica a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

3. As consequências do crime, como o fato de a vítima deixar filhos menores órfãos, podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

4. A agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal incide quando o crime é cometido contra ex-companheira com quem o réu teve filhos.

5. A ausência de confissão espontânea impede o reconhecimento da atenuante correspondente, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”;

CP, arts. 59, 61, II, “c” e “e”, 121, § 2º, II e IV;

CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1534987/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/20
25, publ. 01/07/2025.

STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC).

STJ, AgRg no AREsp n. 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/09/2023, DJe 18/09/2023.

STJ, ProAfR no REsp n. 2.195.921/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 28/10/2025, DJEN 13/11/2025.

STJ, AgRg no HC n. 1.022.771/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000878-27.2008.8.05.0034, da comarca de Cachoeira, figurando como apelante Manoel da Paixão Alves e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000878-27.2008.8.05.0034)